Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726448-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAINE DE OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: MAURICIO LOPES DE PAULA, TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONCA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, HERICK SILVA SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de petição do impetrante requerendo a desistência da ação mandamental (ID 76304766). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 76304766): “Maurício Lopes de Paula, ora impetrante, vem muitos respeitosamente DESISTIR do presente habeas corpus.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025 18:39:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator